Tribunal: TJPA
Processo: 0813273-75.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13051 - Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813273-75.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIO ROBERTO PINTO LISBOA PINHEIRO

AGRAVADO: ARTHUR AFONSO FERNANDES LEAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, após a certificação do trânsito em julgado de sentença de mérito em Ação Anulatória, acolheu pedido de nulidade de intimação e reabriu o prazo recursal. A parte agravante sustenta que a decisão é nula por ofensa à coisa julgada, uma vez que não houve vício na intimação e a alegação tardia configura má-fé processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber se: (i) a ausência de publicação em nome de um dos advogados constituídos, quando houve pedido expresso de intimação em nome de outros patronos, configura nulidade processual; (ii) a alegação de nulidade apenas após o trânsito em julgado da sentença desfavorável caracteriza a chamada "nulidade de algibeira"; e (iii) é possível a desconstituição da coisa julgada por meio de decisão interlocutória, em vez de Ação Rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade na intimação quando a publicação é realizada em nome dos advogados expressamente indicados pela parte, ainda que outro procurador constituído não tenha sido incluído, conforme o art. 272, § 1º, do CPC.

A alegação de nulidade de intimação de forma tardia, somente após a ciência de um resultado de mérito desfavorável, configura a "nulidade de algibeira", uma manobra processual rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por violação à boa-fé processual (art. 5º do CPC) e sujeita à preclusão (art. 278 do CPC).

A desconstituição de uma sentença de mérito transitada em julgado não pode ser feita por decisão interlocutória, pois tal ato ofende a coisa julgada, garantia constitucional (art. 5º, XXXVI, da CF/1988) e legal (art. 505 do CPC). A via processual adequada para esse fim é a Ação Rescisória, nos termos do art. 966 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de publicação em nome de advogado constituído nos autos não gera nulidade quando há requerimento expresso da parte para que as intimações sejam dirigidas exclusivamente a outros patronos, nos termos do art. 272, § 1º, do CPC.

2. Configura 'nulidade de algibeira', prática contrária à boa-fé processual (art. 5º do CPC) e sujeita à preclusão (art. 278 do CPC), a arguição de vício de intimação somente após o trânsito em julgado de decisão desfavorável.

3. A desconstituição de sentença acobertada pela coisa julgada exige o ajuizamento de Ação Rescisória (art. 966 do CPC), sendo vedada sua anulação por decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem, sob pena de violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988 e ao art. 505 do CPC."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 5º, 6º, 272, §§ 1º, 2º e 5º, 278, 494, 505 e 966.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.845.419/CE; STJ, REsp 2.000.959/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0813273-75.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MÁRCIO ROBERTO PINTO LISBOA PINHEIRO

AGRAVADO: ARTHUR AFONSO FERNANDES LEÃO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MÁRCIO ROBERTO PINHEIRO PINTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS, ALÉM DE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA N. 0805991-68.2022.8.14.0039, ajuizada em desfavor de
ARTHUR AFONSO FERNANDES LEÃO
, lavrada nos seguintes termos (id. 146406105):

Vistos.

Trata-se de Petição apresentada pelo requerido ARTHUR AFONSO FERNANDES LEÃO, por meio de seus patronos legalmente constituídos, notadamente o advogado Dr. IGOR FRANCISCO DE ÁVILA – OAB/DF 54.231. Alega vício de intimação nos autos, com pedido de desarquivamento do feito e devolução dos prazos processuais, tendo em vista a não inclusão do referido advogado na autuação do processo e consequente ausência de intimação válida dos atos processuais subsequentes à prolação da sentença, especialmente da sentença de mérito e da decisão dos embargos de declaração.

Alega-se que, não obstante o instrumento de mandato tenha sido juntado aos autos desde a contestação (ID 86711595), com poderes conferidos aos advogados Victório Abritta Aguiar, Milena Palmeira Reis Caldeira Brant e Igor Francisco de Ávila, apenas os dois primeiros foram devidamente cadastrados no sistema PJe como procuradores do requerido, deixando-se de observar o disposto no art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC, o que gerou a nulidade da intimação.

DECIDO.

O artigo 272, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil, preceitua com clareza:

"Art. 272. [...] § 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. [...]
§ 5º A parte poderá indicar, na primeira oportunidade em que falar nos autos, o nome do advogado a quem devem ser dirigidas as intimações."

A jurisprudência tem sido firme ao reconhecer a nulidade das intimações realizadas em desconformidade com os ditames legais, sobretudo quando demonstrado prejuízo processual à parte, como no caso dos autos, em que se verifica o trânsito em julgado da sentença (Certidão ID 142935682) sem que todos os procuradores fossem devidamente intimados, comprometendo a ampla defesa e o contraditório.

Com efeito, trata-se de nulidade absoluta, passível de reconhecimento ex officio, como reiteradamente consolidado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“A ausência de intimação válida do advogado regularmente habilitado para representar a parte, quando expressamente requerido nos autos, configura nulidade absoluta do ato, nos termos dos arts. 272, §5º, e 280 do CPC.”
(TJPA – Apelação Cível nº 0803859-47.2022.8.14.0133, Rel. Des. ALEX PINHEIRO CENTENO, julgado em 29/04/2025)

Outrossim, tratando-se de vício que compromete a ciência da sentença e, consequentemente, o exercício do direito de interpor recurso, impõe-se reconhecer a nulidade dos atos posteriores ao vício e determinar a reabertura dos prazos processuais.

Frisa-se que o trânsito em julgado, certificado ao ID 142935682, deve ser desconstituído, uma vez que o advogado Dr. Igor Francisco de Ávila, regularmente constituído nos autos, não foi intimado do teor da sentença e da decisão nos embargos de declaração, conforme petição de ID 144993984.

Nesse sentido, imperioso reconhecer a nulidade das intimações dos atos decisórios proferidos após o ID 140779840, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos arts. 272, §§ 2º e 5º; 280 e 281, todos do Código de Processo Civil, RECONHEÇO a nulidade das intimações realizadas sem a inclusão do advogado Dr. Igor Francisco de Ávila, para:

1. DESCONSIDERAR a certidão de trânsito em julgado de ID 142935682;

2. REABRIR os prazos processuais a partir da publicação da sentença (ID 140779840), para que a parte requerida possa exercer o direito de recorrer ou praticar os atos processuais pertinentes;

3. DETERMINAR que seja regularizada a autuação do feito, com a inclusão do advogado IGOR FRANCISCO DE ÁVILA – OAB/DF 54.231, bem como que todas as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados:

o Victório Abritta Aguiar – OAB/DF 52.325,

o Milena Palmeira Reis Caldeira Brant – OAB/DF 52.327, e

o Igor Francisco de Ávila – OAB/DF 54.231,
com endereço profissional na SHS, Quadra 6, Conj. A, Bloco C, salas 520/521, Ed. Brasil 21, Asa Sul, Brasília/DF – CEP 70316-109.

Certifique-se, a Secretaria do Juízo, quanto ao recolhimento das custas de desarquivamento, providenciando-se a cobrança, sendo o caso.

P.R.I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Paragominas/PA, data registrada no sistema.

NILDA MARA MIRANDA DE FREITAS JÁCOME

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA

(Assinado digitalmente)

Alega a parte agravante que:

·

A ação originária tramitou regularmente até a prolação de sentença de mérito em
25/10/2024
, a qual declarou
nulo o contrato de promessa de compra e venda de imóvel rural
firmado entre as partes em
10/03/2011
e condenou o réu à
restituição dos valores pagos, máquinas e veículos entregues ou seu equivalente em valor, corrigidos pelo INPC e com juros a partir da citação
.

·

Houve também condenação recíproca das partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios na proporção de 50% para cada, no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

·

O réu foi regularmente intimado da sentença em
30/10/2024
.

·

O agravante opôs embargos de declaração em
30/10/2024
, os quais foram
negados em 08/04/2025
. A respectiva intimação ocorreu no
diário eletrônico de justiça de 09/04/2025
.

·

Em
13/05/2025
, foi certificada nos autos a ocorrência do
trânsito em julgado
da decisão.

·

O agravado, contudo, em
27/05/2025
, peticionou alegando
nulidade de intimação
, afirmando que o advogado
Dr. Igor Francisco de Ávila
, também substabelecido no processo,
não havia sido incluído nas publicações
, e por isso requereu a reabertura do prazo recursal.

·

Em
decisão posterior (Id. 146406105)
, o Juízo de 1º grau acolheu a argumentação do agravado e
desconsiderou a certidão de trânsito em julgado
, reabrindo os prazos processuais para a interposição de apelação.

Argumenta que a decisão do Juízo de 1º grau é
absolutamente nula
por ofensa à
coisa julgada material e formal
, conforme os arts.
494 e 505 do CPC
, e que o magistrado de 1ª instância não detém mais poder jurisdicional sobre a causa após o trânsito em julgado. Defende que o único meio processual adequado para impugnar decisão transitada é por
ação rescisória
(art. 966 do CPC), sendo
ilegal
a simples “desconsideração” da coisa julgada pela via de decisão interlocutória.

Sustenta que:

·

Não houve qualquer nulidade de intimação, já que os advogados do agravado requereram expressamente que as publicações fossem feitas
em nome dos Drs. Victório Abritta Aguiar e Milena Caldeira Brant
, e assim ocorreu ao longo do processo.

·

O advogado Igor Ávila, mesmo sem constar como destinatário direto das intimações,
atuou normalmente nos autos
, inclusive assinando petição em
04/12/2023
, na qual ratificou que as intimações fossem feitas
somente em nome dos dois patronos mencionados
.

·

A alegação de nulidade tardia configura a chamada
“nulidade de algibeira”
, estratégia rechaçada pela jurisprudência do STJ, em razão da violação aos princípios da boa-fé e lealdade processual.

Por fim, requer que:

·

Seja concedido
efeito suspensivo ao agravo
;

·

Seja conhecido e provido o
agravo de instrumento
;

·

Seja determinada ao juízo de origem a
restauração da eficácia da certidão de trânsito em julgado
e o imediato
arquivamento do processo nº 0805991-68.2022.8.14.0039
.

Em análise preliminar, o pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatora, para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, sendo a decisão ementada nos seguintes termos (
Id. Num. 28365177
):

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NÃO INDICADO PARA CIÊNCIA DOS ATOS. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA que desconsiderou o trânsito em julgado da sentença proferida em ação anulatória de contrato de promessa de compra e venda cumulada com indenização por perdas e danos e danos morais. A decisão reabriu os prazos recursais com fundamento em nulidade de intimação, por ausência de publicação em nome de um dos advogados constituídos, ainda que não indicado para receber intimações.

2. O agravante sustenta que a reabertura dos prazos processuais após a certificação do trânsito em julgado afronta a coisa julgada, pois inexistiria nulidade, sendo a decisão nula por vício de competência funcional.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a ausência de publicação em nome de advogado não indicado expressamente pela parte configura nulidade apta a desconstituir o trânsito em julgado; e
(ii) se é possível ao juízo de 1º grau revogar certidão de trânsito em julgado mediante decisão interlocutória, sem ação rescisória.

III. Razões de decidir

4. A petição inicial de contestação e demais atos processuais indicaram expressamente que as publicações deveriam ser dirigidas apenas aos advogados Victório Abritta Aguiar e Milena Palmeira Reis Caldeira Brant. A omissão do nome do terceiro patrono (Dr. Igor Francisco de Ávila), mesmo habilitado nos autos, não gera nulidade, nos termos do art. 272, § 1º, do CPC.

5. A alegação de nulidade foi apresentada somente após a certificação do trânsito em julgado, em desrespeito ao princípio da boa-fé processual e ao disposto no art. 278 do CPC, caracterizando possível nulidade de algibeira.

6. A decisão que desconsiderou o trânsito em julgado viola a coisa julgada material e formal (arts. 494 e 505 do CPC), cuja desconstituição exige o manejo de ação rescisória (art. 966 do CPC), não sendo admissível por decisão interlocutória de juízo que exauriu a jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido. Pedido de efeito suspensivo deferido, para sustar os efeitos da decisão de desconstituição do trânsito em julgado até ulterior deliberação deste Tribunal.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de intimação em nome de advogado não expressamente indicado pela parte, nos termos do art. 272, § 1º, do CPC, não configura nulidade.
2. A desconstituição de trânsito em julgado por decisão interlocutória é vedada, devendo ser realizada exclusivamente por meio de ação rescisória, nos termos do art. 966 do CPC.”

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 272, §§ 1º, 2º e 5º; 278; 494; 505; 966.

O Agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau. Argumenta que a ausência de cadastramento e, consequentemente, de intimação do advogado Dr. Igor Francisco de Ávila, que também possuía poderes nos autos, configura nulidade absoluta e insanável, que pode ser reconhecida a qualquer tempo. Sustenta que a questão é de ordem pública e que a ausência de intimação válida gerou prejuízo manifesto à parte, cerceando seu direito de defesa e de recorrer da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia central do presente agravo de instrumento consiste em verificar a regularidade da decisão do juízo
a quo
que, após a certificação do trânsito em julgado da sentença de mérito, desconstituiu-a por meio de decisão interlocutória, ao acolher uma alegação de nulidade de intimação.

O Agravante, ora recorrente, argumenta que a decisão viola a coisa julgada e que a suposta nulidade não existe, tratando-se de uma estratégia processual repudiada pelo direito, conhecida como "nulidade de algibeira". Por outro lado, o Agravado defende a existência de nulidade absoluta por falta de intimação de um de seus advogados.

Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão ao Agravante. Explico.

A petição de contestação apresentada pela parte agravada (ID 86711592) traz expressa e inequívoca indicação de que as publicações processuais fossem dirigidas exclusivamente aos advogados
VICTÓRIO ABRITTA AGUIAR

e MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT
, omitindo o nome do terceiro patrono,
IGOR FRANCISCO DE ÁVILA
. O mesmo ocorre na petição de especificação de provas (ID 105507112), reiterando-se a exclusividade da indicação. Nessas circunstâncias, ausente a exigência de intimação em nome do terceiro patrono, não há que se falar em nulidade, nos termos do art. 272, § 1º, do CPC.

Ademais, o mesmo Dr.
IGOR FRANCISCO DE ÁVILA
, cujo nome foi omitido das publicações, atuou no processo, protocolando petições, o que demonstra a ciência inequívoca da parte e de seus procuradores sobre o andamento processual.

De outro lado, a alegação de nulidade somente foi apresentada em 27/05/2025, após a prolação da sentença (25/10/2024), do julgamento dos embargos de declaração (08/04/2025) e da certificação do trânsito em julgado (13/05/2025 - ID 142935682), não sendo oportunamente arguida, em violação ao art. 278 do CPC.

A omissão sistemática da inclusão do nome do advogado
IGOR FRANCISCO DE ÁVILA
nas manifestações processuais da própria parte ré evidencia o caráter artificial e estratégico da arguição, colidindo com os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

Tal comportamento processual se amolda perfeitamente ao que a doutrina e a jurisprudência denominam "nulidade de algibeira" ou "nulidade de bolso". Essa prática consiste em a parte, mesmo ciente de um vício processual, silenciar e "guardar" a alegação para um momento futuro que lhe seja estrategicamente mais conveniente, geralmente após uma decisão desfavorável.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado no sentido de rechaçar tal manobra, por ser incompatível com os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação e da lealdade processual, que devem nortear a conduta de todos os sujeitos do processo, conforme dispõem os artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil (CPC). A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de um resultado de mérito desfavorável, configura uma estratégia processual que não se coaduna com a boa-fé processual.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. REEXAME DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indevida a utilização de nulidade de algibeira como mecanismo de defesa da parte, a qual, conhecedora dos vícios processuais, deixa de apresentar sua insurgência em momento oportuno
.2. De acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial possui natureza vinculada, exigindo, para o seu cabimento, a imprescindível demonstração do recorrente, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão por incidência da Súmula 284/STF.3. Segundo orientação desta Corte Superior, é cabível a aplicação da multa quando constatado o caráter protelatório dos embargos de declaração, o qual ficará evidenciado nos fundamentos do julgado.4. É inviável a revisão em recurso especial da aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, ante o impedimento imposto pela Súmula 7/STJ.5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1845419 CE 2019/0321743-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA E ARREMATAÇÃO. USUFRUTUÁRIO. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DEVER DE LEALDADE E BOA-FÉ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Em regra, é necessária a intimação do terceiro titular de direito real (v.g. usufrutuário) acerca da penhora e da alienação judicial do bem gravado com tal direito, na forma dos arts. 799, II, e 889, III, do CPC/2015. 3.
Hipótese, contudo, em que o vício indicado pela parte recorrente configura a denominada "nulidade de algibeira", que deve ser rechaçada por esta Corte Superior em virtude do dever imposto a todos aqueles que participam do processo, de proceder com lealdade e boa-fé.
4. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 2000959 SP 2022/0006238-2, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2022)

Conforme o artigo 278 do CPC, "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão". No caso em tela, a parte Agravada teve diversas oportunidades para alegar a suposta falha na intimação, mas optou por se manifestar somente após a formação da coisa julgada, o que atrai a incidência da preclusão.

Ademais, o ponto fulcral da questão reside na impossibilidade de desconstituição da coisa julgada por meio de decisão interlocutória. A coisa julgada é um instituto de envergadura constitucional (art. 5º, XXXVI, da CF), que visa garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais.

Uma vez proferida a sentença de mérito e esgotados os recursos cabíveis, opera-se a coisa julgada material, tornando a decisão imutável e indiscutível. O próprio CPC, em seu artigo 505, estabelece que "Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide". Com a publicação da sentença, o juiz encerra seu ofício jurisdicional, podendo alterá-la apenas para corrigir erros materiais ou de cálculo, ou por meio de embargos de declaração, conforme o art. 494 do CPC.

A via processual adequada para desconstituir uma sentença de mérito transitada em julgado é a Ação Rescisória, prevista no artigo 966 do CPC, que elenca um rol taxativo de hipóteses para seu cabimento. Permitir que uma simples decisão interlocutória anule uma sentença acobertada pelo manto da coisa julgada seria criar um grave precedente de insegurança jurídica, subvertendo toda a lógica do sistema processual.

Portanto, a decisão agravada, ao desconsiderar a certidão de trânsito em julgado e reabrir prazos processuais, violou frontalmente a coisa julgada e os dispositivos legais que a protegem.

Desta forma, o provimento do Agravo de Instrumento é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA,
restaurando a plena eficácia da certidão de trânsito em julgado de ID 142935682 e determinando o consequente arquivamento do processo de origem (nº 0805991-68.2022.8.14.0039)
, com as devidas baixas.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/10/2025